Tribunal: TJBA
Processo: 8001896-56.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001896-56.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA LUCIA DE JESUS Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): PJ13 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pela autora em face de Acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a improcedência do pedido de cumulação das gratificações de anuênio e quinquênio. A Embargante alega omissão quanto à jurisprudência do STF e defende a possibilidade de acumulação. II. Questão em discussão 1. Verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Analisar a pretensão de prequestionamento e efeitos infringentes. III. Razões de decidir 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses legais. 2. O Acórdão enfrentou expressamente a questão, fundamentando que a vedação constitucional (art. 37, XIV, CF) alcança a acumulação de vantagens sob o mesmo fundamento (tempo de serviço), independentemente da base de cálculo, configurando bis in idem. 3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. 4. O Prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC supre a necessidade de menção expressa a dispositivos legais quando a matéria foi debatida. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, nem são cabíveis para viabilizar prequestionamento, quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC". Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 8001896-56.2023.8.05.0248, em que figura como Embargante MARIA LUCIA DE JESUS e como Embargado o MUNICÍPIO DE SERRINHA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça